Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705711-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALANAH AHMAD LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O REQUERIMENTO. 1. O curso de formação da PMDF não constitui etapa do concurso público de ingresso na corporação, porquanto o aluno já se encontra investido no efetivo exercício de cargo público, consoante se extrai do art. 3o, § 1o, inc. I, alínea “d”, e art. 119, § 1o, ambos da Lei n. 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. 2. Se a nomeação, posse e exercício no cargo confundem-se com a convocação para o curso de formação e respectiva matrícula, prestando-se o concurso público exatamente à admissão ao Curso de Formação de Praças, não há falar em aplicação do § 2o do art. 13 da Lei Complementar distrital n. 840/2011, o qual estabelece, no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prazo ao candidato aprovado em concurso público, de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, para solicitar seu reposicionamento na lista de classificação. Afinal, em consonância com a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, o art. 11 da Lei n. 7.289/84 exige a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. 3. Nesse quadro, o indeferimento administrativo almejando o reposicionamento ao final da lista de candidatos aprovados no concurso público, não se afigura ilegal e desarrazoado. Contudo, no caso, mesmo que superada a discussão sobre a possibilidade de aplicação da Lei Complementar distrital n. 840/2011 aos policiais militares, o § 2o do art. 13 da referida Lei Complementar fixa o prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do ato de nomeação, para a solicitação de reposicionamento para o final da lista de classificação, o que não foi observado. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os artigos 489, §1o, inciso VI, 926, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Aduz que não foi enfrentada a questão concernente ao termo inicial exato do prazo para apresentação do requerimento administrativo de reposicionamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, alegou que foram contrariados os princípios constitucionais da isonomia (artigo 5o, caput e inciso I), da impessoalidade (artigo 37, caput) e da segurança jurídica/proteção da confiança (artigo 5o, inciso XXXVI). Pugna seja reconhecido o direito de ser reposicionada para o final da lista classificatória. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 926 do CPC, pois não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de serem opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Melhor sorte não colhem as teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, pois, segundo a Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1643275/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Por sua vez, o recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, caput, incisos I e XXXVI, e 37, caput, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1179765 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015